Tribunal: TJES
Processo: 5022365-14.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022365-14.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIGUEL DELFINO SANTANA CAMPOS e outros (6)

APELADO: GILSON CAMPOS DA SILVA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À INSTRUÇÃO INICIAL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS NÃO OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Serra/ES, que extinguiu a ação de inventário por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. Foram atribuídas ao espólio as verbas sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo de inventário judicial, por ausência de apresentação de documentos essenciais exigidos judicialmente, afronta os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença foi fundamentada na ausência de apresentação de documentos indispensáveis à regular tramitação do inventário, como o plano de partilha previsto no art. 653 do CPC, certidões negativas de débitos fiscais federais e municipais, e prova da propriedade ou de direitos aquisitivos sobre o imóvel inventariado.
5. Embora os recorrentes aleguem que parte dos documentos foi apresentada e que algumas diligências dependiam de manifestação do juízo, não houve comprovação nos autos de que as exigências judiciais tenham sido efetivamente atendidas até a prolação da sentença.
6. A ausência reiterada dos documentos compromete a identificação do acervo hereditário e a legitimidade dos herdeiros, inviabilizando o prosseguimento do inventário.
7. A aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia do julgamento do mérito pressupõe diligência mínima da parte, o que não se verificou no caso.
8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no sentido de que a omissão injustificada no cumprimento de determinações judiciais essenciais autoriza a extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência injustificada de apresentação de documentos essenciais para a tramitação do inventário judicial, mesmo após diversas intimações, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. 2. A extinção do feito, nesses casos, não viola os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação ou da primazia do julgamento do mérito. 3. A desídia da parte autora autoriza a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 320, 653.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5009687-64.2023.8.08.0048, Rel. Desª. Débora Maria Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 07.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 5021639-40.2023.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 24.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 0015387-58.2013.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 28.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 0019705-40.2020.8.08.0048, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível, j. 18.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5022365-14.2023.8.08.0048

APELANTE
S
:
ESPÓLIOS DE NAZILDE FERREIRA CAMPOS SANTANA e de MIGUEL DELFINO SANTANA CAMPOS, pela inventariante VAUDIRENE CAMPOS SANTANA

INTERESSADOS:
NAILZA FERREIRA CAMPOS, GILDETE CAMPOS DA SILVA SENA, JUCILENE FERREIRA CAMPOS, GILSON CAMPOS DA SILVA, FABIO ROBERTO CAMPOS DE JESUS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ESPÓLIOS
DE
NAZILDE FERREIRA CAMPOS SANTANA
e de MIGUEL DELFINO SANTANA CAMPOS
, eis que irresignados com os termos da sentença id. 12429605 do juízo da Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da
“ação de inventário”
por si ajuizada, julgou extinta a relação jurídico-processual, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Quanto às verbas sucumbenciais, foram distribuídas ao espólio, com suspensão da exigibilidade, ante a concessão da gratuidade de justiça.

Nas suas razões recursais de id. 12429620, aduzem os apelantes que a extinção do processo não considerou os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual. Alegam que parte dos documentos exigidos foi apresentada tempestivamente, que a juntada do plano de partilha dependia da confecção dos termos de renúncia pela serventia, e que havia petição pendente de análise sobre a intimação de um dos herdeiros. Assim, pugna pelo provimento recursal para que seja reformada a sentença, com prosseguimento da ação de inventário e concessão de prazo para cumprimento das exigências.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme se infere dos autos, a sentença recorrida se pautou na ausência de cumprimento das determinações judiciais que exigiam a apresentação do plano de partilha (art. 653 do CPC), certidões negativas de débitos fiscais junto às Fazendas Públicas dos entes federativos nos quais os bens estão localizados, bem como prova de propriedade ou de direitos aquisitivos dos imóveis indicados como pertencentes ao espólio.

Restou expressamente consignado na sentença id. 12429605 que os recorrentes se limitaram a peticionar informando a renúncia de um dos herdeiros, sem, contudo, promoverem a integral instrução dos autos conforme reiteradamente exigido pelo juízo
a quo
.

A ausência desses documentos compromete não apenas a identificação do acervo hereditário, mas também a aferição da legitimidade dos sucessores e da própria viabilidade da partilha pretendida. Logo, a exigência de tais elementos não configura rigor excessivo ou formalismo desarrazoado, mas, sim, expressão de um modelo processual que exige, como condição de desenvolvimento válido e regular da ação de inventário, a demonstração mínima da existência de bens e da legitimidade dos herdeiros.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada deste E. Tribunal é firme no reconhecimento de que a omissão injustificada no cumprimento de determinações judiciais imprescindíveis para a formação válida do processo autoriza sua extinção com base no art. 485, IV, do CPC.

Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À INSTRUÇÃO INICIAL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS NÃO OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Jucimara Nogueira Correa Gomes contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Serra, que extinguiu o processo de inventário judicial requerido em virtude do falecimento de Rogério Andreatta, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do inventário judicial, sem resolução de mérito, por ausência de apresentação de documentos indispensáveis ao regular processamento do feito, afronta os princípios da instrumentalidade das formas, do devido processo legal e da primazia do julgamento do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A ausência reiterada da documentação essencial exigida pelo art. 320 do CPC, como certidão de inexistência de testamento e negativas de débitos fiscais, inviabiliza o prosseguimento regular do inventário e caracteriza ausência de pressuposto processual
. 4.
A recorrente foi intimada em diversas oportunidades para suprir as omissões processuais e juntar os documentos exigidos, tendo, no entanto, limitado-se a sucessivos pedidos de dilação de prazo, sem apresentar justificativas suficientes ou cumprir o determinado
. 5. O inventário judicial requer o cumprimento de requisitos formais mínimos para permitir a atuação jurisdicional e a partilha de bens, sendo inviável a sua tramitação sem os documentos essenciais ao deslinde da causa. 6. A aplicação dos princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito não pode servir de escudo à desídia processual, conforme entendimento pacificado desta Corte. 7.
A jurisprudência local corrobora o entendimento de que a omissão no cumprimento de determinações judiciais essenciais para a instrução inicial do inventário enseja a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência injustificada de apresentação de documentos essenciais para a tramitação do inventário judicial, mesmo após diversas intimações, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. 2. A extinção do feito, nesses casos, não viola os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação ou da primazia do julgamento do mérito. 3. A desídia da parte autora autoriza a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; CPC, arts. 320 e 223. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5009687-64.2023.8.08.0048, Rel. Desª. Débora Maria Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 07.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 5021639-40.2023.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 24.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 0015387-58.2013.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 28.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 0019705-40.2020.8.08.0048, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível, j. 18.03.2024. (Data: 08/May/2025, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003971-22.2024.8.08.0048, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Inventário e Partilha)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARROLAMENTO. INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA O PROCESSAMENTO REGULAR DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. 1)
no procedimento ora adotado, era responsabilidade das partes proceder à juntada de peças e documentos necessários à continuidade da ação de inventário, como a documentação comprobatória dos bens arrolados.
Não há nos autos sequer um documento que comprove que os bens foram em algum momento de propriedade do "de cujus", especialmente o automóvel apontado. 2) A validade e a eficácia de toda e qualquer transferência de propriedade é indispensável à perfeita e segura identificação do proprietário. 3) De se anotar que,
por duas vezes, o juízo a quo determinou a intimação da parte requerente para apresentação de elementos essenciais à propositura da demanda.
Todavia, a parte ora apelante não se manifestou, preocupando-se exclusivamente em pedir reconsideração quanto ao indeferimento da assistência judiciária gratuita pelo Juízo a quo. 4) Correto o entendimento firmado na sentença recorrida no senitdo de que “a não comprovação da existência do acervo hereditário leva inevitavelmente ao reconhecimento da inexistência de bens a inventariar e à consequente extinção do feito”. 5) Nada obstante, também era imprescindível a apresentação da certidão de inexistência de dependentes habilitados do de cujus, já que tal documento é apto a comprovar o interesse de agir no arrolamento dos saldos trabalhistas e de PIS/PASEP arrolados pelos demandantes, como já explanado na sentença objurgada. Isso porque, na hipótese de dependente habilitado, inexistiria interesse na intervenção jurisdicional e a certidão requerida na origem seria o único documento apto a atestar tal situação. 6) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Data: 07/Mar/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5009687-64.2023.8.08.0048, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Inventário e Partilha)

Prosseguindo, é certo que os recorrentes alegam ter apresentado parte dos documentos exigidos e que a lavratura dos termos de renúncia translativa dependeria de manifestação judicial, o que justificaria o atraso na entrega do plano de partilha. No entanto, tal alegação não encontra respaldo objetivo nos autos, sendo inconteste que, até o momento da prolação da sentença, persistia a ausência dos documentos considerados imprescindíveis à adequada formação do processo de inventário.

Ademais, mesmo levando em conta a juntada de documentos em momento posterior à prolação da sentença, em sede de pedido de reconsideração, verifica-se que nem mesmo na referida oportunidade a parte regularizou a documentação, permanecendo pendentes o plano de partilha na forma do art. 653 do CPC, as certidões negativas de débitos de Miguel e Nazildes com as Receitas Federal (da Bahia e do Espírito Santo) e Municipal (de Serra e de Belmonte/BA), bem como a prova da propriedade (certidão de inteiro teor ou certidão de matrícula) ou de direitos aquisitivos (contrato ou escritura de compra e venda) dos inventariados sobre o bem imóvel localizado na Bahia (decisão de id. 12429619).

Portanto, as pendências remanescentes era inúmeras. E, com isso resta fulminado o argumento recursal de que ao tempo da prolação da sentença as partes aguardavam apreciação do juízo quanto ao seu pedido referente à suposta renúncia do quinhão do herdeiro Gilson, posto que apenas tal situação não seria suficiente para regularização do feito.

Portanto, ainda que se reconheça algum grau de iniciativa por parte da inventariante, a omissão quanto à apresentação de certidões fiscais do Estado da Bahia e da comprovação da propriedade do imóvel localizado naquele ente federativo compromete de forma decisiva a viabilidade da partilha, impedindo o regular prosseguimento da demanda.

Por fim, o princípio da primazia do julgamento de mérito, embora relevante no modelo cooperativo do processo civil contemporâneo, não autoriza a perpetuação de vícios que inviabilizam o exercício da jurisdição com segurança e efetividade. A sua aplicação pressupõe mínima diligência processual da parte interessada, o que não se verifica no caso em apreço.

Desta feita, irretocável a sentença ao concluir que a omissão parcial, reiterada e sem justificativa plausível, configura verdadeira desídia, que não pode ser acobertada sob o manto da instrumentalidade das formas ou da economia processual.

Dessa forma, diante da ausência dos requisitos formais essenciais à constituição e ao desenvolvimento regular da ação de inventário, e considerando os precedentes jurisprudenciais desta Corte que reiteradamente reconhecem a possibilidade de extinção do feito por ausência de instrução inicial mínima, não há reparos a serem feitos à sentença de origem.

Ante o exposto,
conheço e nego
provimento
ao recurso.

Deixo de majorar a verba recursal por não ter sido arbitrada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.